Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-72.2020.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007102-72.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA - CPF: 230.151.601-68 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA - CPF: 230.151.601-68 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA
– SERVIÇO DE TELEFONIA –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese,
em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi celebrado o contrato nº
0216975740
,
não
apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico n.º (65) 99912-7722, de modo que deve ser mantida a sentença de primeiro grau.

Em relação à fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que atende ao caso em exame e não comporta alteração.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1007102-72.2020.8.11.0002

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto pela
TELEFONICA BRASIL S.A.
e, também, por
MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA
,
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela 2.º Recorrente, declarou a inexistência do débito que ensejou a anotação do nome da Autora no órgão de restrição creditícia, e condenou a 1.ª Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de 1% de juros ao mês a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da sentença.

Em razão da sucumbência, condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões,
TELEFONICA BRASIL S.A.
sustenta a existência de relação jurídica entre as partes desde maio de 2016, haja vista o contrato n.º
0216975740
em que o Apelado aderiu ao terminal telefônico n.º (65) 99912-7722.

Assegura que as cobranças se referem ao inadimplemento das faturas dos meses de 08/2016, 09/2016 e 10/2016 que, somadas, totalizam R$ 198,31 (cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos).

Com isso, assegura não ter praticado qualquer ato ilícito passível de reparação, devendo ser afastada a condenação imposta na sentença. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença. Ao ensejo, prequestiona a matéria.

MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA
, por seu turno, requer a reforma da sentença a fim de que seja majorada a verba indenizatória para, no mínimo, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas nos ID’s. 106128958 e 106128961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
Martinha Leite de Araujo Arruda
ajuizou
Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais com Tutela de Urgência
em face de
Telefônica Brasil S.A.

Na peça vestibular narrou que lhe foi negada a abertura de crédito em uma loja do comércio local, sob a justificativa de que seu nome e CPF continha anotação negativa no valor de R$
198,31 (cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos
), junto ao banco de dados da SERASA.

Assegurou que desconhece a dívida e que não firmou qualquer relação contratual com a empresa de telefonia.

Frisou que a mencionada inscrição no órgão de proteção ao crédito lhe causou danos, vez que ficou impossibilitado de adquirir o aparelho celular desejado.

Diante disso, pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido liminar foi deferido e, de conseguinte, determinado que a parte Ré procedesse, no prazo de 48 horas, à exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito, no que concerne ao débito
sub judice
(ID. 106128012).

Contestação encartada no ID. 106128029 e Réplica no ID. 106128034.

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou indevida a cobrança efetuada pela empresa de telefonia no valor de R$
198,31 (cento e noventa e oito reais e trinta e um centavos
), condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da sentença.

Ainda condenou a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Telefônica Brasil S.A.
sustenta a existência de relação jurídica entre as partes desde maio de 2016, haja vista o contrato n.º
0216975740
em que o Apelado aderiu ao terminal telefônico n.º (65) 99912-7722.

Sob esse enfoque, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi entabulado o contrato nº
0216975740
,
não
apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico n.º (65) 99912-7722.

Desse modo, se a Autora/Apelada alega desconhecer a contratação e a Requerida/Apelante, por sua vez, não faz prova em contrário, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da empresa de telefonia.

Cinge salientar que era ônus da Empresa de Telefonia comprovar, por meio de algum documento sustentável, a contratação do serviço e o uso da linha telefônica pela Recorrida.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, gravações de atendimento via
call center
, faturas pagas etc.

Assim, a contratação impugnada não se sustenta.

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrido na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelante
Telefônica Brasil S.A.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, todavia, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome da consumidora na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível nº 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018). (sem grifo no original)

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 198,31), inserido no rol de inadimplentes desde 12/12/2016, a ausência de anotação preexistente, a qualificação da consumidora como aposentada e a situação econômica da Recorrente a
indenização na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende ao caso em exame e não comporta alteração.

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
nego provimento
a ambos os Apelos e mantenho inalterada a sentença hostilizada. Mantenho, também, o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022